Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. JULGADA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E DE RPV. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional.
2. No caso, aplicando o índice de correção que entende correto ao caso (TR), o DISTRITO FEDERAL apontou como devido o valor de R$ 9.654,58; e este o valor incontroverso.
3. Por outro lado, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito em R$ 21.740,61 (R$ 19.764,19 referente ao crédito principal e R$ 1.976,42 referente aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença).
4. Contudo, não tendo ainda precluído a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitórios de pagamento devem alcançar somente a parcela incontroversa.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.